Tribunal: TJDFT
Processo: 0705826-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705826-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUNO PINHEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: LUCAS HENRIQUE DA SILVA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NUNO PINHEIRO DE OLIVEIRA em face da decisão da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0706262-94.2021.8.07.0008 (declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c restituição de bem c/c tutela de urgência cautelar), ajuizada em seu desfavor por LUCAS HENRIQUE DA SILVA ROCHA, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a restituição do “Trator CBT, Motor Mercedes” ao autor e, caso a Policia Civil tenha entregado o bem ao réu, determinou a busca e apreensão a ser cumprida onde o objeto for localizado (ID 110159220, origem). Nas razões (ID 33011564) o réu/agravante expõe sua versão dos fatos. Narra haver tomado conhecimento da venda do trator por seu irmão, na rede social Facebook. Nesta, reproduzia-se anúncio da plataforma OLX. Na ocasião, o aludido parente entrou em contato com o agravado e esboçou seu interesse no bem, sendo a conversa direcionada para o WhatsApp, onde passou a tratar com Francisco, o qual se apresentou como tio do agravado e ofereceu o implemento por R$14.000,00 – a pretexto de dificuldades financeiras – e acertou o comparecimento do agravante à propriedade para “olhar o bem”. O suposto estelionatário afirmou que estaria no local o Sr. “Neguinho do Milho”, seu cunhado. Nesse meio tempo teria recebido ligação do agravado com mais detalhes do endereço, haja vista tratar-se de sítio de difícil acesso. Refere ter comparecido ao local e ter recebido pelo Sr. “Neguinho do Milho”, que tinha conhecimento sobre a compra/venda e em nenhum momento desmentiu a farsa. Conta que, após a visita, Francisco, por telefone/WhatsApp, propôs a venda do trator pelo valor de R$12.000,00 – com pagamento imediato. Afirma que acertaram o depósito para o momento do recebimento (nova ida do agravante ao sítio), tendo sido indicada conta de terceiro para transferência. Nada obstante, uma vez realizado o pagamento e levado o trator (ainda durante o trajeto) recebeu ligação do agravado para que retornasse com o veículo, pois Francisco não teria cumprido o acordado. Sustenta ter realizado o negócio de boa-fé, adotando as medidas de segurança esperadas em ambiente digital: (i) compareceu ao endereço previamente para averiguar a existência do bem; (ii) foi recebido pelo Sr. “Neguinho do Milho”, o qual confirmou o parentesco com Francisco e a venda do seu trator; (iii) e, antes do embarque, procedeu ao depósito. Aduz ter registrado ocorrência de que fora vítima de estelionato, tendo a autoridade policial o designado como fiel depositário. Nesse intervalo, assevera ter realizado melhorias no bem que se aproximam de R$2.000,00 (dois mil reais). Noutro lado, pontua não terem sido juntadas aos autos quaisquer provas de que a propriedade do veículo seria do agravado, refutando a versão trazida pelo autor em sua inicial. Acrescenta haver confissão do agravado no sentido de que o antigo proprietário seria o Sr. “Neguinho do Milho”, sendo o autor, portanto, parte ilegítima para figurar na demanda e incapaz de suportar o encargo do art. 629 do Código Civil, o que imporia risco de irreversibilidade no provimento final. Com tais argumentos, manifesta a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Busca, assim, a concessão de liminar para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, seja cassado o decisum, adotando-se a orientação da autoridade policial que o manteve com o trator. Preparo não recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Registro que, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, deve ser inicialmente apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Entrementes, dispenso – excepcionalmente e apenas para o presente recurso – o recolhimento do preparo. Conforme relatado, insurge-se o réu/agravante contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a restituição do “Trator CBT, Motor Mercedes” ao autor, inclusive mediante busca e apreensão. De início, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do art. 1.015, inciso I, do CPC, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...) Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada. Examinando as versões dos envolvidos e o caderno processual, depreende-se que, muito provavelmente, ambas as partes foram vítimas de golpe bastante conhecido no processo de compra/venda de automóveis como “Golpe do Intermediário”[1] – no qual o fraudador utiliza anúncio de terceiro para negociar veículos usados, clonando a oferta e recebendo o pagamento do comprador (dentre outras possíveis variações na trama do mesmo esquema fraudulento). Nessa linha, tal qual pontuado pelo Juízo de origem, a própria narrativa das partes (no sentido de que o trator se encontrava originalmente em posse do requerente), aliada à dinâmica do provável golpe engendrado, corroboram, num exame perfunctório, o direito do autor de permanecer com o veículo, pois somente transferido para o réu em virtude de negócio jurídico viciado. Em outras palavras, presentes os indícios de ocorrência da fraude, é de se reconhecer a plausibilidade do direito invocado pelo autor, mantendo-se as partes, na medida do possível, no estado anterior ao negócio enquanto deslindados os demais aspectos e examinada a participação (culposa ou dolosa) dos envolvidos no engodo. Friso, por fim, que inexiste risco de irreversibilidade da medida, pois, improcedente a pretensão ou noticiado fato superveniente capaz de alterar o desfecho, poderá o agravante reaver o bem e realizar as cobranças pertinentes. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. [1] A propósito: https://seguranca.olx.com.br/hubseguranca/golpe-do-intermediario/ Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator